Tribunal: TJMT
Processo: 0004186-60.2018.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004186-60.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMIVALDO JORGE SOARES - CPF: 037.162.941-10 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LEGALIDADE DA PRISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder.

3. A superveniência da reforma da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime a ele imputado, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.

4. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva, consistem na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por EMIVALDO JORGE SOARES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, que, nos autos da
“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º
0004186-60.2018.8.11.0032
, ajuizada pelo apelante em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 203784654):

“Trata-se de ação indenizatória proposta em face de Estado de Mato Grosso, por meio da qual pretende o autor a obtenção de reparação por morais.

Alega, em síntese, que foi preso preventivamente por supostamente ter incorrido no crime de estupro, conforme processo de n. 2809-25.2016.811.0032, desta Comarca de Rosário Oeste - MT.

Pontua que permaneceu segregado durante toda a persecução penal, tendo sido colocado em liberdade na ocasião de sua absolvição, passando mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses preso. Sustenta que durante toda a investigação e instrução processual, houveram vários apontamentos para um terceiro como autor do delito, fato, em tese, ignorado pela Autoridade Policial, Membro do Ministério Público e Magistrado, o que lhe causou danos de ordem moral.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, cabe trazer à baila o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, que prevê: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Como regra, o Estado não responde pelas expedições de decisões que prejudiquem partes interessadas, salvo no caso de erro judiciário, nos casos em que o julgador responde pessoalmente por fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício (segundo a lei processual civil) e nos casos de erros graves.

A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados na Constituição Federal. Nesse passo, além da demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano sofrido, torna-se necessária também a presença do elemento subjetivo, qual seja, dolo ou culpa, o que não é o caso dos autos.

Não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva, visto que foi decretada em estrita observância do disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. O decreto preventivo funda-se na prova da existência do crime e no indício suficiente da autoria, ou seja, num juízo de probabilidade, não de certeza.

Ademais, diferente do afirmado, a absolvição baseou-se na falta de prova suficiente para um decreto condenatório, utilizando-se do princípio "in dubio pro reo". O que ocorreu foi a falta de certeza da autoria e não a prova do réu não ter contribuído para a ocorrência da infração penal. Não há elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da prisão, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e julgo EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 203784657), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 203784662).

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois, presente na hipótese erro judiciário passível de indenização de danos morais.

Aduz que:
“(...) tanto a prisão preventiva decretada que perdurou
01 ano e 02 meses
, quanto a sentença condenatória,
foram um erro judiciário pois foram baseadas exclusivamente em um reconhecimento fotográfico através de um álbum pré-selecionado na delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT e pelo fato de existir um segundo suspeito que foi encontrado com a arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa.”

Diante disso, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 206759177).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EMIVALDO JORGE SOARES
, contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial
.

A parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente demanda, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da prisão preventiva a que foi submetida, sendo que, posteriormente, em fase recursal, foi absolvida, por ausência de provas.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada improcedente (ID. 203784654).

Do
decisum
de primeiro grau, recorre a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos feitos na peça exordial.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Todavia, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 841.526/RS, de repercussão geral. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur,
por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator (a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016)”.

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, a falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que a causa de pedir se sustenta no fato de que a parte autora, ora recorrente, foi presa preventivamente por ser suspeita de ter praticado o crime de estupro e roubo majorado, ocorrido no dia 11.12.2016, e objeto da ação penal n.º 2809-25.2016.811.0032, Código: 70292.

Segundo narrado na petição inicial, tem-se que a prisão preventiva da parte apelante se deu em razão de seu reconhecimento pela vítima do delito (ID. 203784652 - Pág. 63/69).

Após o regular processamento do feito, houve prolação de sentença criminal condenatória (ID. 203784652 - Pág. 149/157), e, posteriormente, o provimento do recurso de apelação, para absolver o acusado, ora apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. 203784652 - Pág. 188/225).

De fato, de acordo com o que já foi exposto em linhas anteriores, o Estado tem a obrigação de indenizar a vítima pelo erro judiciário a ela causado, seja na esfera penal, seja na civil.

Contudo, a posterior absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323)”.

No caso em comento, a decretação da prisão preventiva da parte recorrente ocorreu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do acautelamento da parte apelante.

Portanto, não há comprovação de erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, pois, à época da decretação da prisão cautelar, utilizando-se da conjuntura probatória ali apresentada, autorizava-se a segregação preventiva.

Ademais, como se sabe, para a decretação de prisão preventiva, necessária a ocorrência da materialidade do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria
(fumus comissi delicti),
bem como a necessidade de se garantir ordem pública e ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
(periculum libertatis).

Assim, no momento da decretação da prisão preventiva e na sua manutenção no curso do processo-crime, encontravam-se presentes os requisitos necessários, uma vez que existiam provas de materialidade do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, importante ressaltar que a absolvição fundamentada na insuficiência de provas do crime pela parte apelante não conduz, necessariamente, à conclusão de que o delito não tenha existido, ou que a parte recorrente não o tenha cometido, mas apenas atesta a falta de elementos probatórios hábeis a justificar sua condenação, fato este que, por si só, não configura motivo bastante para demonstrar a ocorrência de erro judiciário por ocasião da decretação da prisão cautelar.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, ou que não foi decretada dentro dos limites legais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1
. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.
2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3.
O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa
. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”.

Do mesmo modo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (STF. RE 429518 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)”.

E não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal;
b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.
A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10013464220228110025, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO. I
mpossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.
Recurso de Joelson Santana de Oliveira prejudicado.

(TJ-MT 10092470920178110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.

Diante disso, concluo que não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024